Tribunal: TJBA
Processo: 8009892-23.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009892-23.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VALDIELBA RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): CATIA SIMONE MOREIRA APELADO: ITALO CESAR ANDRADE MENEZES e outros Advogado(s):PABLO CIRO DE SANTANA BANDEIRA NUNES, ICARO MANOEL PASSOS MENEZES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora contra sentença (ID 92760109) que, em Ação Anulatória de Negócio Jurídico, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa, em razão da inércia da parte em indicar o endereço atualizado de um dos réus para a efetivação da citação. A Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando a impossibilidade fática de localizar o demandado, seu ex-companheiro, contra quem possui medida protetiva de urgência, e defende que caberia ao juízo, em observância ao princípio da cooperação, determinar a realização de diligências por meio dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário. II. Questão em discussão As questões controvertidas a serem dirimidas consistem em: (i) determinar se a extinção do processo por abandono de causa, em virtude da não localização do réu, é medida adequada quando a autora, em situação de vulnerabilidade decorrente de violência doméstica, demonstra a impossibilidade de fornecer o endereço de seu agressor; e (ii) analisar se a recusa do Poder Judiciário em utilizar os sistemas eletrônicos de busca de endereço (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD) viola o princípio da cooperação processual e o direito fundamental de acesso à justiça, especialmente sob uma perspectiva de gênero. III. Razões de decidir Rejeito a preliminar de não conhecimento parcial arguida em contrarrazões, uma vez que a decisão que determinou o prosseguimento da reconvenção foi proferida no bojo da decisão integrativa da sentença (ID 92760117), tornando-se, para todos os efeitos, parte do julgado terminativo apelável. O Código de Processo Civil de 2015 consolidou um modelo cooperativo de processo, conforme preconiza o seu art. 6º, impondo a todos os sujeitos processuais, inclusive ao magistrado, o dever de colaborar entre si para a obtenção de uma decisão de mérito justa e efetiva. Esse dever de cooperação se materializa, entre outras formas, no auxílio à parte para a superação de dificuldades que obstem o regular prosseguimento do feito. O artigo 319, § 1º, do mesmo diploma, autoriza expressamente que a parte autora, caso não disponha das informações completas para a qualificação do réu, requeira ao juiz a realização de diligências necessárias à sua obtenção. Ademais, o § 3º do art. 256 do CPC estabelece que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, "inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". Tais dispositivos afastam a concepção de que o ônus de localizar o réu recai exclusivamente sobre o autor, atribuindo ao Judiciário um papel cooperativo na busca pela efetividade da citação. A extinção prematura do feito, sem que o juízo de origem tenha esgotado os meios que lhe estão disponíveis para a localização do demandado, representa um formalismo excessivo que vai de encontro aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e, primordialmente, do acesso à justiça. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a utilização dos sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, entre outros) é medida que se impõe para garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, não sendo razoável exigir da parte o exaurimento prévio e absoluto de todas as diligências extrajudiciais. A análise do caso sob a perspectiva de gênero, em conformidade com o "Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero" do Conselho Nacional de Justiça, revela uma camada adicional de gravidade na decisão de extinção. A Apelante, vítima de violência doméstica e amparada por medida protetiva, encontra-se em manifesta situação de vulnerabilidade. Exigir que ela localize seu agressor para viabilizar a citação não apenas desconsidera as barreiras fáticas e psicológicas impostas pela situação de violência, mas também a expõe a risco, configurando uma forma de violência institucional que obstaculiza seu acesso à justiça. A cooperação judicial, neste contexto, deixa de ser uma mera faculdade e se torna um dever indeclinável para a proteção da parte vulnerável e para a não perpetuação de desigualdades estruturais. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono de causa, fundada na inércia do autor em indicar o endereço do réu, revela-se prematura e contrária ao princípio da cooperação quando o juízo, provocado ou de ofício, deixa de utilizar os sistemas eletrônicos de busca à sua disposição para a localização da parte. 2. A aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero impõe ao magistrado o dever de adotar uma postura ativa para remover os óbices processuais que afetam desproporcionalmente as mulheres em situação de vulnerabilidade, sendo manifestamente inexigível que a vítima de violência doméstica diligencie, por meios próprios, a localização de seu agressor para fins de citação, sob pena de configurar-se barreira indevida ao acesso à justiça e violência institucional." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 6º, 256, § 3º, 319, § 1º, e 485, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 05871395620168050001, Relator: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2020; TJ-DF 07056394720188070004 DF 0705639-47.2018.8.07.0004, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 15/02/2019, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJ-BA - Apelação: 05024060920178050039, Relator: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009892-23.2023.8.05.0146, em que figura como Apelante VALDIELBA RODRIGUES DOS SANTOS e como Apelados ÍCARO MANOEL PASSOS MENEZES e ITALO CESAR ANDRADE MENEZES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR a preliminar, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para o seu regular prosseguimento, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07